Tribunal: CARF
Processo: 15586.000665/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000665/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/06/2008
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS
GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 34.
A multa por descumprimento da obrigação acessória de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, conforme dever estabelecido no art.
32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, submete-se a lançamento de ofício.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. EMPRESA. RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Deve a empresa contratante recolher as contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000665/2008-12
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000665/2008-12

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) - DRJ/RJOI, que julgou procedente auto de
infração de obrigação acessória de CFL 34 (DEBCAD no 37.122.348-2) lavrado pela
fiscalização, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme previsto
no artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c artigo 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A instância de piso assim sintetizou (fl. 114) os termos da autuação:
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 04, durante a auditoria fiscal a
autoridade autuante observou na contabilidade da empresa as seguintes situações fáticas
que, uma vez subsumidas às condutas típicas descritas na norma supra, caracterizaram o
descumprimento da aludida obrigação acessória, quais sejam:
2.1. Deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade os valores pagos aos
segurados empregados a título de aluguel de veículos, considerados pela fiscalização
como remuneração (competências 09,11 e 12/04);
2.2. Deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade os valores pagos em
pecúnia aos segurados empregados a título de ajuda de custo de alimentação
(competências 09,11 e 12/04);
3. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 07, o valor da penalidade
pecuniária, ora cominada, teve como base os artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, e
artigos 283, inciso II, alínea "a" e 373, ambos do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, cujo valor mínimo foi atualizado pela Portaria
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
4. Não ocorreram quaisquer das circunstâncias jigtavantes ou atenuantes, previstas,
respectivamente, nos artigos 290 e 291, do RPS.
Não obstante impugnada (fls. 87 e ss), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 112/122), em acórdão cuja ementa teve a seguinte redação:
ALIMENTAÇÃO
EM
PECUN1A.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
INOPONIB1LIDADE AO FISCO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS
COM USO DE VEÍCULO NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES. REAJUSTAMENTO DO VALOR DA MULTA.
O pagamento habitual de auxílio-alimentação em pecúnia possui caráter remuneratório
para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tendo cm vista que efetuado em
desacordo com as normas que tratam do Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT.
Os atos e negócios jurídicos, embora válidos entre as partes, quando revelada a intenção
única de afastar a incidência da norma tributária que define os elementos essenciais do
fato gerador, considerar-se-ão inoponíveis ao Fisco.
Os valores pagos ao empregado a titulo de ressarcimento pelas despesas decorrentes do
uso de seu veículo particular em trabalho, quando não devidamente comprovados, serão
considerados como salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
devidas à Seguridade Social.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária prescinde do intuito doloso do
infrator.
Os valores originais das multas aplicáveis às infrações à legislação tributária serão
reajustados nas mesmas épocas e pelos mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000665/2008-12

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 04/09/2009 (fls. 87 e ss), alegando
em síntese, que:
- há irregularidade na formação do auto de infração a acarretar nulidade, por
estarem ausentes as informações concernentes à sua base de cálculo;
- no mérito, afirma que o erro material quanto à emissão dos recibos em nome da
pessoa do contador, não é suficiente para caracterizar a prestação de serviços por contribuinte
individual, aduzindo ter sido tal atividade realizada por pessoa jurídica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, por ter a empresa deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Refere a recorrente à existência de pretensa nulidade do auto de infração dada a
falta de menção de sua base de cálculo, defeito, contudo, do qual não padece o lançamento, que
versa sobre multa aplicada em valor fixo de R$ 12.548,77, conforme devidamente explanado às
fls. 03 e ss dos autos.
De fato, havendo sido mantido o auto de infração relativo à obrigação principal -
julgado
nesta
sessão
o
processo
no
15586.000720/2008-74
-
tem-se
constatado
administrativamente ter o recorrente deixado de lançar em títulos próprios de sua contabilidade
os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais, do que decorre naturalmente a exigência
ora em apreço.
Aparentemente, a inconformidade vertida quanto à base de cálculo diz respeito à
argumentação de teor similar aduzida no precitado processo de obrigação principal, e lá
enfrentada e não acatada, não sendo pertinente reproduzi-la nesta fundamentação, pois, no
tocante à nulidade da autuação ora examinada, não se vislumbra qualquer razão minimamente
articulada.
Vale registrar, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, que recorre evidenciando pleno
conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
E, no tocante ao seu entendimento de que a emissão de que a emissão de recibos
por pessoa física não caracterizaria prestação de serviços por contribuinte individual, há que se
registrar que, mais uma vez, recorre a interessada a questões concernentes às autuações de
obrigação principal, e discutidas nos respectivos processos. Sem embargo, repita-se, de todo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.091 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000665/2008-12

modo, as razões do processo no 15586.000720/2008-74, para fins de que integrem a presente
fundamentação quanto a esse ponto recursal.
A empresa afirma simplesmente que “não obstante ao erro material na emissão
dos recibos de pagamentos em nome da pessoa do contador, por si só, não configura no conceito
de contribuinte individual”. Acrescenta, ainda, que “não há provas no presente A.I, pois os
serviços foram prestados por pessoa jurídica de serviços contábeis, e não especificamente, a
pessoa física do contador”.
Ora, surpreende que a recorrente adentre por tal senda argumentativa, pois
justamente ela traz diversos recibos que atestam que os serviços contratados foram efetuados por
pessoa física, e não jurídica.
Inexiste qualquer prova nos autos de que os serviços foram prestados por pessoa
jurídica, e não por pessoa física, prova essa que seria bastante acessível à recorrente realizar,
trazendo, por exemplo, o contrato de prestação de serviços contábeis firmado com a pessoa
jurídica. Nada trouxe, contudo, esse sentido.
Por conseguinte, apontando as evidências dos autos para a constatação de que os
serviços em tela foram realizados por pessoa física, não há reparos a realizar na autuação.
De rigor manter, assim, o auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital